Tribunal: TJDFT
Processo: 0004613-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004613-98.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GIULIANA DONAYRE CUSTODIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE CHAVE FALSA E ARROMBAMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INVIABILIDADE. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E USO DE DOCUMENTO FALSO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA E ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. MULTA PECUNIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS DEFESAS. 1. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade em face do recebimento de denúncia que seria genérica, pois, ao analisar a peça acusatória, verifica-se que os fatos pelos quais os réus foram denunciados e condenados foram expostos de forma clara e em todas as suas circunstâncias pelo órgão acusador, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 2. Deve ser mantida a competência do MM. Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito, quando a maior parte dos crimes de furto narrados nos autos ocorreu no Distrito Federal, havendo nítida conexão probatória em relação aos fatos praticados nas demais comarcas. 3. É indispensável o laudo pericial para atestar a qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa no crime de furto, consoante o art. 158 do Código de Processo Penal, sendo aceitável a prova testemunhal somente quando os vestígios desaparecem, ou haja impossibilidade de realização do laudo pericial. 4. No presente caso, os próprios apelantes admitiram o arrombamento de cofres e uso de chave falsa para entrar nos apartamentos, não podendo os seus aguardar a realização de perícia pericial, sob o risco de comprometer a própria segurança, razão pela qual deve ser mantidas as qualificadoras referentes ao uso de chave falsa e rompimento de obstáculo. 5. As provas dos autos demonstraram que os apelantes se associaram de forma estável e permanente para a prática reiterada de crimes patrimoniais, especialmente furtos, em nítida união de desígnios e divisão de tarefas entre os integrantes, motivo pelo qual resta inviável a absolvição dos acusados quanto ao crime previsto na lei no 12.850/13. 6. Não há como os apelantes serem absolvidos quanto ao crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista que as amplas investigações criminais, por meio de interceptações e mandados de busca e apreensão deferidos judicialmente, indicaram que os apelantes transformaram bens oriundos de práticas criminosas em ativos lícitos, de forma a dar aparência legal às condutas praticadas. 7. Nos termos de entendimento jurisprudencial e doutrinário, o dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido. 8. No presente caso, era plenamente possível aos apelantes envolvidos nesta conduta terem ciência da origem ilícita dos bens (joias e relógios de alto padrão) que adquiriam, pois eram comerciantes experientes neste ramo de negócio, e não exigiam qualquer documentação por ocasião da aquisição destes produtos. 9. Nos termos de entendimento doutrinário e jurisprudencial, o tipo penal previsto no artigo 304 c/c artigo 297, do Código Penal, caracteriza-se com a simples utilização de documento inidôneo que o acusado sabe ser falso, sendo que, no caso concreto, a própria apelante admitiu em juízo a utilização de documento público que sabia não pertencer a ela. 10. Deve a pena-base dos apelantes ser readequada, quando a fundamentação expendida pelo d. sentenciante em relação às circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime referem-se a elementos inerentes aos próprios tipos penais em que foram condenados. 11. A multa pecuniária deve ser estabelecida em patamar adequado e proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual deve ser reduzida quando fixada em patamar elevado em relação à sanção corporal. 12. Nos casos de crime continuado, deve ser observada quanto à multa pecuniária a fração de aumento utilizada na exasperação da pena privativa de liberdade, e não as disposições previstas no artigo 72 do Código Penal. 13. Inviável a restituição de bens, no presente caso quatro automóveis, quando os mesmos foram adquiridos com dinheiro proveniente de práticas criminosas, e as investigações criminais concluíram que, por ocasião da prisão de alguns integrantes da organização criminosa, um dos apelantes tentou transferir a propriedade dos bens a terceiros. 14. Preliminares rejeitadas. Dado parcial provimentos aos recursos das Defesas para reduzir as penas privativas de liberdade e a multa pecuniária dos apelantes. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, ao não fixar a pena base no mínimo legal; b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, ao aplicar o regime inicial fechado para cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve prosseguir quanto à sustentada ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP. Com efeito, o afastamento das justificativas concretas utilizadas para a exasperação da pena-base (AgRg no AREsp 1500253/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 21/2/2020) exige reapreciação fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, porque a Corte Superior também entende que “Inexiste ilegalidade no regime prisional imposto ao recorrente - fechado -, não obstante a pena definitiva tenha ficado em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal”. (AgRg no REsp 1867993/PR, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 19/5/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015